Tribunal: TJMT
Processo: 1075287-69.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075287-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BANCO BRADESCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS.
MÉRITO.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO BANCO
BRADESCO S.A. CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO D
E
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão contratual,
fixando honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

O Banco apelante suscita preliminares de nulidade por julgamento extra petita e inadequação da via eleita, além de impugnar o reconhecimento do direito ao arbitramento e o critério de fixação da verba. O escritório de advocacia pleiteia a majoração do percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
ii
) saber se é adequada a ação de arbitramento quando existente contrato com cláusula de êxito; (
iii
) saber se a rescisão unilateral imotivada autoriza a fixação proporcional de honorários; e (
iv
) definir o critério e o quantum do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há julgamento extra petita quando a decisão observa o conjunto da postulação inicial, interpretado à luz da boa-fé objetiva, nos termos dos
arts
. 141, 322, § 2º, e 492 do CPC, limitando-se aos contornos objetivos da lide.

5.
A existência de contrato ad
exitum
não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexistente cláusula específica disciplinando a remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada pelo cliente, configurando hipótese de falta de estipulação quanto à situação superveniente, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

6.
A revogação imotivada do mandato no curso das demandas impõe a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados,
sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

7.
O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo ser fixado por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerados o grau de zelo, a natureza das causas, o trabalho realizado e o tempo exigido.

8.
Demonstrada atuação regular em cinco demandas no âmbito dos Juizados Especiais, sem complexidade técnica acentuada e com acompanhamento processual entre seis meses e um ano, revela-se adequado fixar a verba em R$ 4.000,00 por processo, totalizando R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Rejeitadas as preliminares. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para alterar o critério de fixação dos honorários, arbitrando-os em R$ 20.000,00. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 2. O arbitramento de honorários contratuais, em tal hipótese, deve observar apreciação equitativa, não se submetendo aos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, § 2º, 492 e 85, §§ 2º e 8º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021;
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à percepção de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado até a rescisão contratual. Contudo, fixou o percentual em
3% (três por cento) sobre o valor atualizado
das causas envolvidas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

D
a

revogação da gratuidade das custas processuais concedida ao escritório autor.

1.2. Da
alegada nulidade da sentença por julgamento

“
extra petita
”
.

1.3. Da alegada inadequação da via eleita.

Mérito
Recursal
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da a
usência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial
, sob pena de
enriquecimento sem causa.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2º, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Da
necessidade de
correção do valor atribuído à causa.

Do prequestionamento.

Por sua vez,
e
m suas
razões recursais
,

a parte recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna
pela majoração do percentual fixado a título de honorários, sustentando que o montante arbitrado está em desacordo com os parâmetros legais mínimos (art. 85, §2º, do CPC), além de não refletir a complexidade, o volume e a natureza dos serviços prestados.

Recurso
de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. nº

3
35479012
).

Recurso de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e
custas recolhidas
em dobro

(ID
nº
3
42059879
).

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
3
35479023
).

A instituição financeira Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, pugna pela revogação da isenção
das custas processuais concedida à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da parte apelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 335479020).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido
inicial
, reconhecendo o direito à percepção de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado até a rescisão contratual. Contudo, fixou o percentual em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas envolvidas.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram da sentença.

Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas razões quanto nas contrarrazões dos apelos interpostos.

1. Da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A.

1.2 Requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à parte apelante, com a consequente cassação da isenção do pagamento das custas processuais.

Consigne-se que a preliminar arguida em sede de contrarrazões pela instituição financeira recorrida, atinente à alegada deserção do recurso por ausência de preparo, resta prejudicada.

Isso porque se verifica dos autos o efetivo recolhimento das custas recursais pelo escritório recorrente, conforme certificado sob o
ID nº 342059879
, inclusive em dobro, nos termos da legislação processual aplicável, em razão da inobservância do prazo inicialmente assinalado.

Dessa forma, uma vez sanada a irregularidade e comprovado o adimplemento do preparo, afasta-se a alegação de deserção, devendo o recurso ser regularmente processado.

2. Da
s
preliminar
es
suscitada
s

por
BANCO BRADESCO S.A
.

2.1 Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de extrapolação dos limites do pedido inicial.

O banco apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que teria incorrido em julgamento
extra petita
, porquanto, segundo alega, a petição inicial não teria formulado pedido de cobrança dos valores decorrentes dos serviços efetivamente prestados ao longo das ações judiciais, mas apenas daqueles subordinados à implementação de condição suspensiva de êxito, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil.

A análise da alegação de nulidade por julgamento extra petita deve ser realizada à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência, impondo ao magistrado o dever de decidir a causa nos exatos limites em que foi proposta, vedando-lhe a prolação de decisão de natureza diversa, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto distinto daquele deduzido em juízo. Confira-se:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
”

De outro lado, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2º, estabelece que a interpretação do pedido não deve se restringir à sua formulação literal, impondo-se a análise do conjunto da postulação inicial, compreendida a causa de pedir, sob a égide do princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a máxima efetividade do direito material deduzido em juízo:

Art. 322, §2º.

A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida na sentença, porquanto o decisum não extrapolou os limites objetivos da lide, tampouco apreciou matéria estranha ao debate submetido ao contraditório.

Com efeito, a interpretação sistemática da petição inicial, em consonância com a causa de pedir nela delineada, conduz à conclusão de que
o pedido formulado pela sociedade de advogados compreendeu a análise das condições de remuneração dos valores decorrentes dos serviços profissionais efetivamente prestados, inclusive daqueles submetidos à condição suspensiva de êxito.

Não se pode desconsiderar que a delimitação do objeto litigioso deve ser realizada à luz do conjunto dos fundamentos expostos pelo autor, especialmente em demandas dessa natureza — ações de arbitramento de honorários advocatícios —, as quais, por sua própria complexidade, envolvem múltiplos aspectos fático-jurídicos relacionados à prestação do serviço, à forma de remuneração pactuada e às condições para sua exigibilidade.

À vista do conjunto probatório e dos contornos objetivos da demanda, constata-se que o provimento jurisdicional impugnado se manteve fiel aos limites da pretensão deduzida em juízo, não se verificando qualquer extrapolação do objeto litigioso ou violação ao princípio da adstrição.

Desse modo, ausente julgamento fora ou além do pedido, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

Em reforço a esse entendimento, transcreve-se precedente da jurisprudência consolidada,
notadamente
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA
REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

[...]
”
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
publicado
no DJE 25/07/2025)

– [grifo nosso]

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.2 Da preliminar de inadequação da via eleita.

O banco apelante
sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual somente seria admissível na hipótese de ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o instrumento contratual firmado entre as partes previa remuneração essencialmente vinculada ao êxito, condicionando a percepção da maior parcela dos honorários ao resultado das demandas judiciais patrocinadas.

Ocorre que, diante da rescisão unilateral promovida pelo réu antes da conclusão das ações, restou inviabilizada a implementação da condição contratualmente estabelecida, impedindo o patrono de alcançar o proveito econômico que ensejaria a remuneração ajustada.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada admite o arbitramento judicial de honorários como meio idôneo à fixação da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, ainda que existente contrato, quando frustrado o êxito por fato imputável ao constituinte. Tal orientação encontra fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, e visa
resguardar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como assegurar a justa contraprestação pelo trabalho profissional desempenhado.

Desse modo, revela-se adequada a via eleita, não havendo falar em inadequação da ação proposta.

Rejeito, pois, a preliminar
em referência.

É como voto.

3. Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

3.1 Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da a
usência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que concerne à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não se mostra de complexa solução, porquanto a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados envolvendo as mesmas partes, bem como perante o Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, é incontroverso que a parte autora/apelada patrocinou 5 (cinco) ações de execução de título extrajudicial, registradas no sistema
PJe
sob os nº 0715328-40.2020.8.04.0001, 0715348-31.2020.8.04.0001, 0716656-05.2020.8.04.0001, 0716658-72.2020.8.04.0001 e 0717366-25.2020.8.04.0001
, dentre outras, atuando na representação dos interesses do banco ora recorrente.

Igualmente não se controverte que a instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se extrai da notificação extrajudicial encaminhada à parte apelada
(
IDs
nº
335478974
).

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como os respectivos Termos
Aditivos

(
IDs
nº
335478967
;
335478968
;
335478969
;

335478970; 335478971; 335478972 e 335478973
)
, não subsistindo qualquer dúvida de que se trata de ajuste firmado sob cláusula de êxito, com a estipulação de marcos processuais e temporais claramente definidos.

O instrumento contratual prevê, inclusive, que, além dos valores eventualmente pagos a título de adiantamento — seja para viabilizar a distribuição das demandas, seja em razão do avanço de determinadas fases processuais —, a remuneração principal estaria condicionada ao êxito, a ser apurada com base no “benefício financeiro” obtido em favor do contratante.

Nesse contexto, é certo que, nos contratos advocatícios firmados sob cláusula de êxito, como no caso em exame, o profissional avalia previamente o direito material posto em juízo, bem como as chances de procedência da demanda, assumindo, como regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de sucesso, notadamente por meio da verba sucumbencial a ser suportada pela parte vencida.

Todavia, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal lógica não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais, especialmente quando necessária para evitar o enriquecimento sem causa do contratante, notadamente nas hipóteses em que ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nessa circunstância, não se pode considerar a ruptura contratual sem justa causa como risco inerente à atuação profissional assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda
autoriza a
apuração proporcional dos honorários
relativos ao trabalho já efetivamente desempenhado, afastando-se a possibilidade de
locupletamento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra.

A propósito
, destaca-se o
item 4 da ementa
do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Destaca-se, ainda, recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento jurisprudencial daquela Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado continha cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

Com efeito, a
análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Ainda nesta senda
, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“
Cartas
de Quitação” (ID nº
335479001
– págs. 1 a
9
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e
16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula
6.22
do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

– [grifo nosso]

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID 3
35478998
-pág. 14 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito,
tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece prosperar a insurgência do banco Apelante no sentido de inexistir qualquer compensação devida ao Apelado, ao argumento de que não teria havido benefício econômico decorrente de sua atuação nos feitos em que sobreveio a revogação do mandato.

Nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o exime do adimplemento das verbas honorárias pactuadas, salvo hipótese de justa causa, a qual não se encontra demonstrada nos autos. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, portanto, não tem o condão de afastar o direito do patrono à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a sua destituição.

De igual modo, o eventual insucesso das demandas não se presta a elidir o dever de pagamento dos honorários, porquanto a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, consistindo no dever de atuar com diligência, técnica e lealdade processual, sem garantia de êxito no desfecho da controvérsia.

Por derradeiro, conforme exaustivamente exposto na exordial e comprovado por farta documentação acostada aos autos, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada
não se restringem à eventual recuperação de crédito ou ao êxito processual nas demandas ajuizadas.

Com efeito, o simples ajuizamento das ações de cobrança viabiliza à instituição financeira a constituição formal do crédito como perda, permitindo sua dedução para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o que consubstancia vantagem econômica concreta e juridicamente relevante, ainda que as demandas não alcancem resultado favorável.

3.2 Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Em que pese o argumento deduzido pela instituição financeira recorrente, entendo que o apelo interposto pelo
Banco Bradesco
comporta apenas parcial provimento, tão somente no que se refere à forma de arbitramento da verba honorária, não se mostrando adequada a fixação com base em percentual sobre o valor da causa.

Na espécie, como já assentado à exaustão, é incontroverso que o arbitramento judicial se impõe, porquanto o contrato firmado entre as partes não previa, de forma expressa, remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral, tal como ocorreu no caso concreto. Resta, portanto, apenas aferir se o montante fixado pelo Juízo a quo observa os critérios legais delineados no Código de Processo Civil e no Estatuto da Advocacia.

Cumpre registrar que, embora o Escritório
Galera Mari
tenha recebido honorários referentes às etapas processuais já concluídas nos feitos patrocinados, ainda faz jus à percepção da verba pleiteada nestes autos, uma vez que o contrato ajustado possuía natureza eminentemente ad
exitum
. Vale dizer, a principal parcela remuneratória estava atrelada às verbas sucumbenciais
a serem auferidas após a consolidação do benefício econômico obtido pelo Banco.

Desse modo, revela-se legítimo o arbitramento judicial dos honorários correspondentes ao labor efetivamente desempenhado até o momento da rescisão contratual, especialmente porque não houve estipulação contratual específica para a hipótese de rompimento unilateral do mandato.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da viabilidade da ação de arbitramento mesmo quando os honorários tenham sido convencionados sob cláusula de êxito, notadamente nos casos de revogação do mandato por iniciativa do constituinte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023)

Superada essa premissa, impõe-se examinar os critérios de fixação.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.365/2022, os parâmetros percentuais previstos no §2º aplicam-se aos honorários sucumbenciais, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, no caso em exame, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, como
fez o Juízo a quo, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais. Enquanto estes possuem natureza processual e estão vinculados ao resultado da demanda, aqueles decorrem da relação contratual entre advogado e cliente e independem do desfecho da causa. Por essa razão, deve-se proceder à fixação por apreciação equitativa, à luz do §8º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios elencados nos incisos I a IV do §2º do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, da detida análise da documentação processual carreada aos autos pelo Escritório de Advocacia, com o propósito de comprovar o labor desempenhado nas demandas em referência, verifica-se que, nas ações a seguir discriminadas,
embora efetivamente tenham sido praticados atos processuais pertinentes ao patrocínio das causas
, a atuação profissional
não se revestiu de especial complexidade técnica, nem demandou elevada densidade argumentativa ou esforço intelectual extraordinário.

Constata-se, ainda, que o acompanhamento processual perdurou por lapso temporal estimado entre
6 (seis) meses e 1 (um) ano
, período que, embora denote regular acompanhamento das demandas, não se traduziu na realização de atos de maior sofisticação jurídica, tais como instrução probatória complexa, produção de prova técnica especializada ou interposição de recursos de elevada elaboração técnica, conforme se passa a pormenorizar,
in
verbis
:

No tocante ao processo
nº 0715328-40.2020.8.04.0001
,
a atuação profissional teve início em 21/09/2020, com a apresentação de contestação nos autos em trâmite perante a 9ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM, em demanda proposta contra o Banco Bradesco S/A, na qual se discutiam descontos de tarifas bancárias, cumulados com repetição de indébito e danos morais. Foi apresentada defesa regularmente subscrita, com
impugnação integral dos fundamentos da inicial, sobrevindo sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade das cobranças realizadas, em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil. Interposto Recurso Inominado, a 3ª Turma Recursal negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de origem, constando nos autos extrato de julgamento e documentos comprobatórios da atuação profissional, sob o
ID 335478985.

Em relação ao processo
nº 0715348-31.2020.8.04.0001
, verifica-se que a atuação do escritório autor teve início em 8 de dezembro de 2020, mediante a apresentação de contestação nos autos em trâmite perante a 5ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM, em demanda proposta por Rosa Maria Souza Mar. A controvérsia dizia respeito à alegada irregularidade em cobranças bancárias, tendo os pedidos sido julgados improcedentes, ao fundamento de inexistência de vício na contratação e de falha na prestação do serviço, à vista da documentação que demonstrou a adesão à cesta de serviços e a regularidade das cobranças efetuadas. Interposto Recurso Inominado, a matéria foi submetida à apreciação da Turma Recursal, na qual o Banco figurou como recorrido. A atuação do demandante como advogado da parte requerida encontra-se devidamente comprovada pelo certificado expedido pela Turma, que
relaciona Mauro Paulo Galera Mari entre os patronos do Banco, bem como pela assinatura aposta nas peças defensivas, conforme documentos constantes do
ID 335478986.

No que concerne ao processo nº
0716656-05.2020.8.04.0001
, verifica-se que a atuação profissional teve início em 11 de dezembro de 2020, com a apresentação de contestação perante a 15ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM, ocasião em que foram enfrentadas, de forma técnica e fundamentada, as alegações deduzidas na exordial ajuizada por João Martins Cavalcante em face de Banco Bradesco S/A. Ao término da instrução, os pedidos foram julgados improcedentes. Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, o qual foi apreciado pela Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Observa-se, que o certificado expedido pela Turma Recursal
consigna expressamente que o Banco Bradesco S/A esteve representado por Mauro Paulo Galera Mari, circunstância que evidencia a atuação da autora como patrona da parte requerida, conforme demonstram os documentos acostados sob o
ID 335478987.

No
que tange ao processo
nº 0716658-72.2020.8.04.0001
, verifica-se que a atuação profissional teve início em 2 de dezembro de 2020, mediante a apresentação de contestação perante a
7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM
, ocasião em que foram devidamente impugnados os fundamentos expendidos na petição inicial.

Posteriormente, houve interposição de Recurso Inominado, o qual foi apreciado pela 2ª Turma Recursal que, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo integralmente o decisum recorrido.

Registre-se, ainda, que a instituição financeira esteve assistida pelo escritório autor da presente demanda, conforme se extrai dos documentos acostados sob o ID 335478988, os quais evidenciam a efetiva atuação profissional no patrocínio da causa.

Por fim, quanto ao
processo
nº 0717366-25.2020.8.04.0001
, verifica-se que a atuação profissional teve início em 11 de dezembro de 2020, com a apresentação de contestação perante a
7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM
, oportunidade em que foram devidamente rebatidas as alegações formuladas na petição inicial pelo consumidor em face da instituição financeira, as quais versavam sobre supostos descontos indevidos. Ao final, a demanda foi julgada improcedente. No referido feito, não houve interposição de recurso pela parte autora, tendo ocorrido o regular trânsito em julgado da sentença, conforme comprovam os documentos acostados sob o
ID 335478989.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios delineados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil — notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido para a sua execução — mostra-
se juridicamente adequado o arbitramento da verba honorária no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma
das ações em exame.

Considerando-se o conjunto das cinco demandas, o montante total perfaz a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que se revela compatível com as peculiaridades dos casos concretos e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor ora fixado revela-se adequado ao grau de complexidade das causas, à extensão e qualidade do labor jurídico desenvolvido até a rescisão contratual, bem como ao zelo, à diligência e à responsabilidade técnica demonstrados pelo escritório Apelante. Consideram-se, ainda, as peculiaridades de cada feito, especialmente o tempo de tramitação, a natureza das controvérsias e a necessidade de acompanhamento processual contínuo, ainda que ausente a prática de atos de elevada complexidade técnica.

O quantum estabelecido harmoniza-se, assim, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância dos direitos discutidos, bem como a efetiva contribuição profissional para a condução das demandas, mostrando-se compatível com o trabalho desempenhado no patrocínio das referidas ações.

A propósito, a fixação da verba nesse patamar guarda consonância com os valores ordinariamente arbitrados por este Tribunal e por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados
,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM.
RESCISÃO UNILATERAL
PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 20, do CPC.”

[...]
(N.U 1070859-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.”
– [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO
UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”

– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade
unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

3.3 Da correção do valor atribuído a causa.

No ponto, sustenta a instituição financeira que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante que, em tese, seria devido ao autor a título de honorários — consistente em percentual incidente sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios. Diante da lacuna normativa, revela-se admissível a atribuição estimativa do valor, especialmente porque, antes da prolação da sentença, não é possível quantificar de forma objetiva o proveito econômico efetivamente a ser obtido, o qual dependerá de arbitramento judicial pautado nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ademais, que a insurgência recursal encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que a questão relativa ao valor da causa já foi submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou expressamente a impugnação apresentada. Operada a preclusão, mostra-se inviável o reexame da matéria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões processuais.

Não há, portanto, disposição legal que imponha a adoção do critério defendido pela parte ré, tampouco subsiste possibilidade de rediscussão da matéria nesta fase processual.

Ademais, o quantum remuneratório, em demandas dessa natureza, não decorre de cálculo aritmético prévio e automático, mas de apreciação jurisdicional concreta das circunstâncias do caso, o que reforça a adequação da fixação estimativa do valor da causa.

Desse modo, o
“decisum”
fustigado deve ser mantido inalterado.

3.4 Da
inadequada distribuição do ônus sucumbencial
.

No ponto, aduz a instituição financeira recorrente que a resistência da parte adversa foi mínima, porquanto a demanda encontrava-se em fase embrionária, tendo sido prolatada sentença sem a necessidade de dilação probatória ou realização de audiência. Sustenta, assim, que se impõe a adequada distribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional ao proveito econômico obtido por cada demandante, sob pena de violação ao art. 86 do Código de Processo Civil.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, não há falar em sucumbência mínima do réu. Embora a condenação não tenha sido fixada no montante integralmente postulado pelo autor, é incontroverso que este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, circunstância que conduziu à procedência da demanda.

Nessa perspectiva, a eventual redução do quantum pretendido não descaracteriza a condição de vencedor da parte autora, tampouco autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca ou mínima do réu, razão pela qual deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial tal como estabelecida na sentença.

3.5 Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

4.
Das razões recursais da recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
.

4.1 Da majoração do “quantum” arbitrado
pelo juízo
a quo
.

O recorrente Galera Mari e Advogados Associados insurge-se contra o decisum, postulando a majoração do percentual dos honorários arbitrados, ao argumento de que a verba deve ser fixada no patamar compreendido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

De forma subsidiária, pugna pela fixação da verba honorária em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Verifica-se, contudo, que resta prejudicado o pedido de majoração do quantum arbitrado na origem, porquanto, à luz das razões já delineadas neste voto, impõe-se não a sua elevação, mas a respectiva minoração, com a devida adequação dos critérios utilizados para a fixação da verba honorária.

Com efeito, a matéria foi detidamente analisada no
item 3.2
, no qual se concluiu pela necessidade de redimensionamento da verba honorária, com a consequente redução do valor estabelecido pelo juízo sentenciante, em estrita observância aos parâmetros do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e às peculiaridades fáticas e jurídicas do caso concreto.

CONCLUSÃO

Por essas
razões, conheço do recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,
conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor das causas, arbitrando-a no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos processos em exame
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

De igual modo, quanto ao recorrente
Banco Bradesco S.A
., deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, mantendo-a no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como fixado pelo Juízo de origem, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026